Tribunal: TJDFT
Processo: 0743409-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 126, § 5o, DA LEP. PRECEDENTES STJ E DESTE TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o reeducando já possuir ensino fundamental completo ao tempo da realização do ENCCEJA não obsta que seja beneficiado pela remição, diante de sua postura ativa em manter-se afastado de atividades perniciosas do cárcere, dedicando-se à atividade intelectual fomentada por políticas criminais.
2. A conclusão do ensino fundamental em data anterior ao início do cumprimento da pena impede o acréscimo de 1/3 (um terço) dos dias remidos, previsto no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.